Tribunal: TJDFT
Processo: 0024033-92.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
D E S P A C H O 1. Ciente da petição de ID 20919934, que informa a desistência do credor MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em relação ao 3o acordo direto para pagamento do seu precatório. Tendo em vista o conteúdo da referida petição, homologo a desistência do credor MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. 2. Intime-se o a credora ROSAINE DA SILVA DIAS ( Sucessora de Murilo Evangelista Dias - 50%), por meio de seu advogado, para, no prazo de 03 (três) dias, proceder a juntada de procuração com poderes específicos para o Acordo Direto de Precatórios em relação ao precatório em epígrafe, manifestar o interesse em aceitar o acordo direto, bem como informar os dados bancários para transferência dos valores (Banco, Agência Bancária, Número da Conta Corrente/Poupança). Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto